Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-15.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018095-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), FADUL BAIDA NETTO - CPF: 045.206.968-87 (AGRAVANTE), EDSON KAMEO TAKAZONO - CPF: 315.533.548-34 (AGRAVADO), OLGA SHIZUE KUROIVA TAKAZONO - CPF: 219.568.758-40 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTAIR DE SOUZA (AGRAVADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), WAGNER VERA DE MOURA - CPF: 313.104.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS HOLDING - EIRELI - CNPJ: 23.863.364/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERAL SMART SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ: 11.767.961/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO E COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– CONEXÃO - APRECIAÇÃO COM O MÉRITO -

ARGUIÇÃO ACOLHIDA
- DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO CONJUNTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO EM TRÂMITE NA FASE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – MESMA ÁREA E PARTES -
POSSE VELHA
– DEFERIMENTO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
– IMPOSSIBILIDADE - POSSE ANTERIOR E ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

Não é necessário instrumento de mandato específico para interposição de Recurso.

Não impugnado o indeferimento de remessa para a Vara Especializada de Direito Agrário em feito conexo, está preclusa nova pretensão no mesmo sentido, sobretudo se a hipótese não se identifica com a especialidade da Vara.

São conexas as Ações de Manutenção e de Reintegração de Posse que têm por objeto a mesma área, os autores e o agravante.

Quando se trata de posse velha, não se defere
initio litis
a liminar pleiteada em Ação Possessória, principalmente se ausentes os requisitos legais, além da existência de anterior Ação de Manutenção de Posse tendo por objeto a mesma área e contra o agravante, promovida pelos agravados, cuja liminar foi indeferida após a audiência de justificação.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1018095-15.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Reintegração de Posse n. 1002077-89.2022.8.11.0008 cujo objeto é a área com matrícula
15.843
do RGI de Barra do Bugres, sem que constasse na respectiva inicial a extensão territorial ou a individualização.

O agravante alega que a competência para processar e julgar o feito é da
Vara Especializada em Direito Agrário
, até porque há conexão com o processo n. 1931-56.2008.811.0008, pendente de prova pericial.

Aduz que tem a posse mansa, pacífica e longeva da Fazenda Anjo Ventura, de 9.722ha - 7.722ha, matrícula 516, e 2.000ha, matrícula n. 20.786, do RGI de Barra do Bugres.

Esclarece que o Cadastro Ambiental Rural n. MT221224/2022 está em nome de Elizabeth Vaz de Figueiredo Moreno Batista, filha de Frederico Vaz de Figueiredo (falecido), decorrente da aquisição da posse e propriedade mediante escritura pública anexa, como comprova a matrícula n. 20.786.

Diz que os agravados não produziram prova da posse, e que houve o deslocamento da matrícula da Santa Eulália para à área objeto da demanda e nem sequer são confinantes do agravante ou da Fazenda.

Ressalta que os agravados colacionaram diversos documentos, tais como certidão da
matrícula n. 15843
do RGI de Barra do Bugres, contas de energia indicativas de unidade consumidora nos municípios de Salto do Céu e Tangará da Serra (ID. 87115488), conta de internet de Tangará da Serra (ID. 87115488), declarações sem identificação da área (ID. 87116342), imagens não georreferenciadas, vídeos que não revelam de onde foram extraídos e ITRs da área primitiva que era inteiramente localizada no munícipio de Tangará da Serra (ID. 87116384).

Acrescenta que todos os confrontantes do imóvel têm suas áreas localizadas em Tangará da Serra e não em Barra do Bugres, onde está a propriedade ora em discussão.

Assinala que a situação exige audiência de justificação prévia (ID. 142699659).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender o
decisum
e determinar a realização da audiência de justificação prévia ou inspeção judicial (ID. 144079684).

Na
contraminuta
os agravados arguem a irregularidade da representação do agravante por falta da procuração; que “
desde o processo 1931-56.2008.8.11.0008 sobre as mesmas áreas de terras, o Agravante é mencionado e não se apresenta nos autos para defender seus direitos
”; que somente em 2019 “
resolveu “aparecer
”
e buscar tais áreas de terras, primeiramente intentando anular uma venda ocorrida no ano de 1995
”; que ainda em 2019 tenta a certificação do georreferenciamento e em 2021 a invade sob o argumento de ser de sua propriedade; que na região em nenhum momento ouviram falar deles ou de que possuíam terras no local, e sim da massa falida de Carlos Zulli; que a litisconsorte General Smart foi contratada pela também litisconsorte Athos Holding, daí a necessidade de apresentação de procuração “
específica para o presente agravo e o processo de origem
”.

Suscitam a incompetência da Vara Especializada de Direito Agrário e a ausência de conexão com o feito n. 1931-56.2008.8.11.0008 porque, embora citado em referido processo, não apresentou defesa.

Acrescentam que naquele feito “
o juízo de forma equivocada direcionou a demanda para discussão sobre domínio em ação possessória, e ainda com requeridos que não possuem se quer de qualquer área de terras
” (ID. 147220650).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminares

I – Irregularidade da representação do agravante

Ao contrário do que afirmam os agravados, o agravante foi incluído no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse, de modo que a liminar deferida em primeiro grau atingiu o direito que alega deter sobre a área, não havendo, portanto, necessidade de procuração específica para interpor o presente Recurso.

Rejeito a preliminar.

II – Competência da Vara Especializada de Direito Agrário por conexão com o Processo n. 1931-56.2008.811.0008.

Essa questão foi indeferida na primeira instância e nenhuma das partes ingressou com impugnação. Logo, está preclusa.

Rejeito a preliminar.

III – Conexão

A arguição se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

MÉRITO

Importante assinalar inicialmente que, conforme consulta na internet na página do TJMT, em 2008 os agravados ajuizaram contra o ora agravante, Sebastião Alves dos Santos, Clesio de Oliveira e Milton Onofre da Silva a
Ação de Manutenção de Posse
n. 0001931-56.2008.8.11.0008, tendo por objeto a Fazenda Conquista, com 2.420ha (antes denominada Fazenda Eulália), constituída de duas áreas, uma de 1.420ha e outra de 1.000ha, unificadas posteriormente na matrícula n.
15.843
do RGI de Barra do Bugres, instruída com praticamente os mesmos documentos que agora instruem

a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002077-89.2022.8.11.0008 que deu origem a este Agravo de Instrumento.

A liminar pleiteada na referida Ação de
Manutenção
foi
indeferida após a audiência de justificação
, e seguiu o trâmite normal até que em
10-4-2013
o juiz que passou a conduzir o feito nesse momento (Gerardo Humberto Alves da Silva Junior) consignou que as áreas não unificadas não têm nenhuma semelhança com a atual geometria unificada, com possibilidade de sobreposição.

Diante disso, haveria dúvida quanto à exata localização do objeto da lide, o que impedia que se discutisse sobre o atual possuidor e que se determine a sua reintegração (ID. 89914741 – processo originário). Essa decisão foi
mantida
no
AI n. 56493/2013
.

Ainda na Ação de Manutenção tratou-se da incompetência daquele juízo, mas foi
indeferida a remessa

para a Vara Especializada em

4-12-2016, sem impugnação de nenhuma das partes.
Na sequência foi designada perícia técnica, formulados quesitos e discutido o valor dos honorários periciais. O feito se encontra em fase de realização dessa perícia, no entanto não houve nenhum ato que o impulsionasse depois de
dezembro de 2020
.

A Reintegração de Posse que deu origem a este Agravo de Instrumento foi
ajuizada em 8-6-2022
e instruída com vários dos documentos juntados na inicial da Ação de Manutenção de Posse acima mencionada. A liminar foi
deferida

inaudita altera parte
nos seguintes termos:

Vistos;

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse Cumulada c.c Perdas e Danos, ajuizada por Edson Kameo Takazono, Olga Shizue Kuroiva Takazono, Espólio De Waltair De Souza, José Tarciso De Souza, Alexandro Costa Pinheiro, Jakeline Aparecida Wainer, em face de Wagner Vera De Moura, Fadu Baida Netto, Athos Holding – Eirelli, e General Smart Segurança Privada.

2. Alega os autores serem legítimos proprietários e possuidores do imóvel ora invadido, ao qual é devidamente registrado sob matricula nº 15843 RGI da Comarca de Barra do Bugres-MT, inclusive o imóvel possui Georreferenciamento certificado conforme anexos. Ao passo, que os Autores exercem a posse mansa e pacifica do referido imóvel rural desde o ano de 1986, no qual possuem casas com energia elétrica, internet, e possuindo criação de animais (galinha e porcos) e ainda plantio de legumes e arvores frutíferas e uma pequena área em pastagem, conforme fotos e vídeos. Importante mencionar, que no ano de 1995 os Autores contrataram o Sr. Juraci Trettel para Administrar a propriedade rural em questão, ao qual coube a este prestar toda assistência ao imóvel, que naquele mesmo ano contratou o profissional Eng. Civil Vilson Antonio Artuzzi, conhecido pela alcunha “Zelão”, nos termos do contrato datado de 13/03/1995 em anexo, juntamente com recibos de pagamento pelo serviço. Nesse aludido trabalho foram realizados os trabalhos de marcação dos limites e abertura de picadas sobre os mesmos, indicando corretamente aquela delimitação da propriedade dos Autores, e que estes exercem a posse até o presente momento, restando prejudicada pelo esbulho, objeto desta baila. A posse mansa e pacifica citada acima, fora interrompida somente uma única vez por meio de ameaça de esbulho por parte de invasores, diversos aos aqui requeridos, mas que tais ameaças não se concretizaram em invasão à época.

3. Relata ainda, que no dia 27 de janeiro do corrente ano, os Autores receberam notícia de seu Administrador Sr. José Eder Trettel que ouve uma invasão em um dos retiros da propriedade, e que fora praticado por homens armados, isso tudo registrado sob Boletim de ocorrência à época. De proêmio, os Autores buscaram de toda forma o auxílio policial para verificar a situação que ocorrera, e que prestasse auxílio aos mesmos diante daquela situação, que em tais buscas de suporte percorreram diversas unidades policiais, na qual sofriam a informação de que não eram competentes para agir diante dos fatos narrados. Irresignado, coube aos autores em data de 07/04/2022 juntamente com seus funcionários percorrerem até o local da invasão para se tomar pé da situação, no momento em que ao chegar no local haviam 4 invasores, e que 2 destes se evadiram, e os demais que ficaram, somente disseram que estavam a mando do Sr. Wagner, e que se dispunham a se retirar da fazenda de livre e espontânea vontade, o que de fato fora efetivado, inclusive com auxílio de combustível e alimentação fornecido pelos Autores.

4. Todavia, em pouco mais de 30 dias da referida desocupação, os invasores intentaram novamente, desta vez com uma força maior, e com vários jagunços fortemente armados, e acompanhados de maquinário que providenciaram uma limpeza de área pra acampamento e confecção de barricadas, fatos estes ocorridos mais precisamente a partir do dia 11/05/2022. Vale dizer que nessa segunda ocasião, eles expurgaram os Autores de sua propriedade quase sua totalidade, delimitando a ponte sobre o córrego como limite da invasão, ou seja, esbulharam mais de 90% da propriedade dos Autores. Tendo em vista o desmatamento realizado por meio de máquina pesada, coube aos Autores comunicarem a pratica de crime ambiental, em que a guarnição da PM se deslocou até a localidade para tal constatação, boletim de ocorrência em anexo. Portanto pela quantidade de área desmatada a priori não se evidenciou delito ambiental por hora, e que os Invasores limparam a área pra instalarem um contêiner de ferro e posteriormente iniciarem a construção de uma casa de madeira, conforme imagens de drone em anexo. Assim, diante das infrutíferas tentativas de resolver a situação, não restou alternativa aos requerentes senão a tutela jurisdicional.

5. Assim, pugna o autor pela concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do referido imóvel, com a sua consequente confirmação em sentença.

6. Com a inicial, carreou aos autos documentos (Id. 87113034 – Id. 87115483 ao Id. 87121807 – Fls.07/279-PDF).

7. Em decisão ao Id. 87462424, fora determinado determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atribuindo valor correto à causa, qual seja o valor venal do imóvel, devendo juntar aos autos a respectiva guia e recibo do recolhimento das custas e taxas judiciárias remanescentes, no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

8. Ao Id. 89634912, os autores apresentaram a emenda à inicial, requerendo a utilização do valor de mercado do imóvel, feito por avaliador, como o valor da causa, no montante de R$ 968.000 (Novecentos e sessenta e oito mil reais) e, que seja concedido o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, em parcelas iguais e sucessivas.

9. No mesmo momento processual, ainda comunicou a ocorrência de fatos novos, alegando que os funcionários dos invasores, desocuparam o imóvel na data de 08/07/2022. Registra que, em ato continuo, no dia seguinte (09/07/2022) os Invasores não concordaram com a atitude de seus subordinados, e convocaram outros funcionários (seguranças e jagunços) para retomar o imóvel novamente. Em que, de fato foram até o imóvel objeto desta lide, e se depararam com seguranças dos Autores, que lhes informaram educadamente para não mais adentrarem aquela área de terras. Entretanto, com o uso da força de mais de 15 (quinze) homens fortemente armados, forçaram a invasão, e que de tal operação originou disparos de arma de fogo, na qual vitimou um Segurança dos Autores. Juntou documentos (Id. 89634917 ao Id. 89634937).

10. Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento. DECIDO.

11. Na presente actio, o autor busca a antecipação dos efeitos da tutela para reintegração da posse do imóvel objeto da presente demanda. Para a concessão de tal medida, a lei exige a observância de alguns critérios previstas na lei nº 13.105/2015.

12. Deste modo, para que seja concedido o mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse, o autor deve provar, de plano, os requisitos elencados no artigo 561 do mesmo diploma processual, bem ainda que a ação foi intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (artigo 558, CPC/15). Vejamos:

“Artigo 558 – Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(...) Artigo 561. Incumbe ao autor provar:

[...]

Art. 562. [...]

13. Além do mais, é essencial a comprovação acerca da data de ocorrência do esbulho ou turbação para o deferimento da medida pleiteada, considerando que tal data tem repercussão direta sobre a adequação do procedimento, já que somente a posse de força nova (com menos de ano e dia) dá ao possuidor o direito ao procedimento especial pleiteado. Nos casos em que a posse é de força velha o procedimento cabível não será o rito especial, mas sim o procedimento comum, nos termos do parágrafo único do artigo 558, acima transcrito.

14. Neste sentido, calha transcrever ensinamento do doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

As ações de manutenção e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de ultrapassado dito termo. Na primeira hipótese, tem-se a chamada ação possessória de força nova. Na segunda, a de força velha. A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à possibilidade ou não de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 566). A circunstância, porém, de ser ação de força velha em nada modifica a natureza do interdito, já que a ação continuará com o caráter puramente possessório, como ressalva do parágrafo único do art. 558 do CPC. Ou seja: “sem interferência da questão dominial”. Se a hipótese for de ação de força nova, bastará a comprovação do esbulho ou turbação ocorrido a menos de ano e dia art. 562" (THEODOR JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 20ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2016)”.

15. No caso em testilha, diante da plausibilidade dos fatos descritos na inicial, bem como os documentos que a acompanham, numa análise superficial da matéria, própria do momento processual in foco, verifico que o autor demonstrou a contente os requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

16. No que diz respeito à posse, entendo que, do compulso dos documentos aportados aos autos - Id.87115483 ao Id.87121807 - (DRLs – Declaração de Reconhecimento de Limites realizados pelos vizinhos; Georreferenciamento do imóvel; impostos (ITRs) devidamente pagos; Matrícula do Imóvel nº 15843 c.c certidão de filiação das Matrículas primitivas; Contrato de Prestação e Serviço na propriedade; Histórico e contas de energia elétrica; Contas de Internet; Imagens e Vídeos da propriedade realizadas via Drone), é possível identificar que os autores realmente exercem a posse do imóvel descrito na exordial.

17. Outrossim, em relação ao esbulho, verifico que restou demonstrado, pelos documentos coligidos junto à exordial (Id.87115483 ao Id.87121807 – Boletim de Ocorrência), impedindo deste modo, o pleno exercício do direito de posse do autor, desde o dia 11/05/2022, demonstrando ainda que esbulho possessório é anterior a ano e dia do ingresso da ação de reintegração de posse.

18. Neste sentido, o posicionamento jurisprudencial acerca da matéria:

[...]

19. Portanto, comprovado, de forma, satisfatória, o preenchimento dos requisitos legais há que ser deferida a reintegração de posse liminar, como é o caso dos autos.

20.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para a reintegração de posse conforme pugnado na exordial, e determino a expedição imediata de mandado de reintegração de posse em favor do autor, determinando a parte requerida e/ou outros ocupantes encontrados no local, que desocupem a propriedade, procedendo com a retirada de todos os pertences pessoais, entregando o imóvel ao autor.

21. A inobservância da presente ordem implicará em multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, bem como de eventual crime de desobediência, devendo constar no mandado.

22.

No mais, a fim de viabilizar o pagamento das despesas processuais e taxa judiciária, DEFIRO o seu parcelamento em 06 (seis) vezes, sob o valor de mercado do imóvel - Id. 89634917/valor atualizado da causa, em observância ao art. 98, § 6º, do CPC. Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a parcela 01/06 referente às custas e taxas processuais, bem como recolher as despesas postais ou de locomoção de Oficial de Justiça (se for o caso), sob pena de revogação da liminar concedida e extinção do processo, nos termos do art. 102, p. único, do CPC.

23. Cite-se a parte requerida para, querendo, responder aos termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado indicado pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT.

24. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.

25. Intimem-se as partes, para que compareçam a solenidade aprazada. Anotando-se que, o prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da intimação da liminar.

26. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

27. Defiro, desde logo, a utilização de força policial para o cumprimento da medida, se necessário for; a qual deverá ser requisitada por este juízo, observando-se a CNGC e normas pertinentes.

28. Expeça-se o necessário.

29. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT, 18 de Julho de 2022.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito.

Como registrado no
decisum
e na própria contraminuta, é evidente a conexão desta Ação de Reintegração com a de Manutenção de Posse, até porque em ambas é reivindicada a mesma área, a de matrícula
n
.
15.843 do RGI de Barra do Bugres.

Posto isso,
acolho a

preliminar de conexão
e determino a tramitação simultânea dos processos. Ressalto que o primeiro se encontra com instrução probatória mais adiantada (realização de perícia).

No tocante à liminar impugnada, cumpre destacar que foi concedida em primeiro grau
sem a justificação prévia
.

Nesta instância foi deferida a tutela recursal para
determinar
que se efetuasse esse ato processual.

Todavia, pelo que consta dos autos originais, mandou-se fazer apenas a de conciliação, já designada na decisão agravada, embora o juízo
a quo
tenha sido devidamente cientificado do
decisum
do Tribunal.

Conforme Termo de Audiência elaborado na CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Barra do Bugres, esse ato ocorreu em
24-10-2022
sem que as partes formulassem proposta de acordo (ID. 102197692 da Ação de Reintegração de Posse n. 1002077-89.2022.8.11.0008).

Na inicial da Reintegração de Posse os agravados arguem que são proprietários do imóvel com
matrícula 15.843
do RGI de Barra do Bugres, que inclusive possui georreferenciamento.

Dizem também que mantêm a posse desde 1986 e que em
11-05-2022
o réus, entre eles o ora agravante, os expulsaram de quase a totalidade de sua propriedade, indicando a ponte sobre o córrego como limite da invasão, ou seja, esbulharam mais de 90% da propriedade dos autores.

Por sua vez, o agravante aduz que tem a posse e que os agravados deslocaram a matrícula da
Santa Eulália
para à área objeto da demanda e nem sequer são confinantes dele (agravante) ou da Fazenda.

Junta declaração de vizinhos de que o reconhecem ali e de ausência de litígio, além de fotografias antigas que confirmariam a sua posse.

Pelo que se vê das Ações propostas pelos agravados, eles reivindicam essa mesma área desde 2008, quando propuseram a Ação de Manutenção de Posse.

E não consta em nenhum dos autos o motivo de essa Ação estar paralisada desde 2020, e foi ajuizada agora em 2022 nova Ação sem noticiar a primeira, até porque é de conhecimento jurídico que as Ações Possessórias possuem caráter dúplice.

Na contraminuta, os agravados alegam que o juiz que antes conduzia o feito direcionou equivocadamente a discussão da posse com base no domínio.

De qualquer forma, a posse está em disputa desde 2008; logo, trata-se de
posse velha
, sendo, então, vedado o deferimento de liminar, principalmente
inaudita altera parte,
como aconteceu no caso concreto.

Vale destacar que os próprios agravados informam na inicial da Ação de Reintegração e também na contraminuta (e a decisão recorrida faz menção a esse argumento) que a posse mansa e pacífica que detinham foi interrompida somente uma única vez mediante ameaça de esbulho pelos invasores, diverso deles, mas que tais ameaças não se concretizaram em invasão na época, o que destoaria do alegado na Ação de Manutenção de Posse.

Nesse ponto, convém registrar o argumento dos agravados na contraminuta, de que “
desde o processo 1931-56.2008.8.11.0008 sobre as mesmas áreas de terras, o Agravante é mencionado e não se apresenta nos autos para defender seus direitos
”, e somente em 2019 “
resolveu “aparecer
”
e buscar tais áreas de terras, primeiramente intentando anular uma venda ocorrida no ano de 1995
”, e que ainda em 2019 tentou a certificação do georreferenciamento e depois em 2021 a invade sob a justificativa de ser de sua propriedade.

Essa declaração ratifica mais uma vez que se trata de posse velha, o que não autoriza o deferimento da liminar.

Soma-se a isso a existência de Ação Possessória visando as mesmas terras, em que figuram as mesmas partes e em tramitação no mesmo juízo.

Por consequência, estão ausentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, quais sejam, a posse anterior e o esbulho a menos de ano e dia.

Pelo exposto
,
dou provimento
ao Recurso para
cassar
a decisão recorrida e manter o agravante na posse do imóvel até que a questão fática seja esclarecida em instrução probatória exauriente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022